Tribunal: TJDFT
Processo: 0008966-72.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008966-72.2017.8.07.0005 RECORRENTE: GENERANDO SOUZA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIOS SIMPLES. DOLO EVENTUAL. CRIMES CONEXOS DE LESÕES CORPORAIS E DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM CNH. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. 3. Havendo suporte probatório a indicar que o acusado dirigia veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, sem possuir carteira nacional de habilitação, de maneira perigosa, em zigue-zague e invadindo, inoportunamente, a contramão de direção e com os faróis desligados, apesar de o horário do crime indicar a necessidade do acionamento da luz veicular, a decisão dos jurados que concluiu pela ocorrência de dolo eventual no resultado morte de 2 (duas) vítimas e de lesão corporal em outras 4 (quatro) pessoas está amparada no conjunto probatório e não há falar em submissão do acusado a novo julgamento. 4. Apelo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 74, §1o, 413, ambos do Código de Processo Penal, e 302 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que não há prova cabal da embriaguez do acusado no momento do acidente. Afirma, ainda, a inexistência de comprovação do elemento volitivo que caracterize o dolo eventual, motivo pelo qual pede a desclassificação do crime para delito de trânsito, com a retirada da competência do Tribunal do Júri. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 74, §1o, 413, ambos do Código de Processo Penal, e 302 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028